Tribunal: TJPA
Processo: 0066681-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066681-67.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ALEXANDRE NAZARENO NENO DE CARVALHO, ANDREIA GONCALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066681-67.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: ALEXANDRE NAZARENO NENO DE CARVALHO e ANDREIA GONCALVES DE CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA D EIMÓVEL. CORREÇÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. RESP 1.599.511/SP – Tema 938/STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO,

1
. Os recibos possuem o timbre da apelante e estão assinados por seu Diretor de Produtos. Desse modo, não há como destituir de responsabilidade a empresa, que possui legitimidade para ser demandada na presente ação. Preliminar rejeitada;

2.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de

compra

e

venda

de

unidade

autônoma

em

regime de incorporação

imobiliária,

desde

que previamente informado o preço total

da

aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (1.599.511/SP – Tema 938 do STJ)
;

3.
No instrumento contratual, não há previsão, de forma discriminada, de valor a ser pago pelos autores, ora apelados, a título da comissão de corretagem, logo evidencia-se o desrespeito ao princípio da informação, requisito indispensável para se considerar legal o pagamento pelo promitente-comprador da comissão de corretagem como orienta a decisão do Tribunal Superior, em sede de recurso repetitivo;

4.
O termo inicial dos juros moratórios se efetiva a contar da citação, pois presente hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação contratual o que atrai a incidência do art. 405 do Código Civil;

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(4105064)
contra sentença (ID 4105063) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos presentes autos de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
ALEXANDRE NAZARENO NENO DE CARVALHO e ANDREIA GONCALVES DE CARVALHO
, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a restituir à parte autora o valor de R$22.920,00 (vinte e dois mil, novecentos e vinte reais) com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-M. Indeferiu o pedido de repetição em dobro do indébito e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante

suscita ilegitimidade passiva para restituir os valores destinados aos corretores que prestaram, efetivamente, os seus serviços aos Recorridos. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, e pelo fato de ser empresa ligada à produção e disponibilização de imóveis, os seus empreendimentos constituem-se no próprio objeto de atuação de corretores autônomos, bem como de empresas de comercialização e intermediação imobiliária. Sob esse prisma, desde o início das tratativas os Recorridos foram comunicados sobre a cobrança da comissão de corretagem, nos termos da cláusula contratuais.

Aduz que, em que pese a efetiva assinatura tenha sido formalizada alguns dias depois do pagamento do sinal e da comissão de corretagem, não é o bastante para alegar o desconhecimento do conteúdo da transação.
Acrescenta que
já foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (1.599.511/SP – Tema 938) a legalidade da cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem prevista no contrato (Cláusula 7.6).

Subsidiariamente, salienta que a sentença deixou de fixar os termos para a atualização monetária dos valores; devendo ser observada a regra do art. 405 do Código Civil que culmina que o termo inicial dos juros moratórios será a efetiva citação judicial.

Requer o provimento do apelo com a reforma da sentença para afastar a condenação no ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem, decretando-se a improcedência dos pedidos feitos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos termos iniciais de juros e correção monetária, redimensionando-se o termo inicial dos juros para a citação.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 4105064 - Pág. 9).

Contrarrazões não apresentadas (ID 4105065 - Pág. 22).

Certificadas a conversão dos autos físicos em virtuais (ID 4105066; 4105067).

Comprovantes de preparo recursal (ID 4210164 - Pág. 1/2; 4210215; 4210216).

Recursos recebidos no duplo efeito (ID 4219853 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de Ilegitimidade passiva

A apelante suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, argumentando que o valor pleiteado fora pago ao corretor e não à empresa.

A tese da apelante não pode prosperar, pois, os recibos referentes ao pagamento efetuado pelos apelados, colacionados ao ID 4105055 - Pág. 17/17, possuem o timbre da apelante e estão assinados por seu Diretor de Produtos. Desse modo, não há como destituir de responsabilidade a empresa, que possui legitimidade para ser demandada na presente ação.

Preliminar rejeitada.

Mérito

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESP. 1.599.511/SP - DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e repetição de indébito referente à cobrança de taxa de corretagem pela ré, em que os autores alegam que compareceram ao stand de vendas da ré para compra do imóvel e, após aceitarem o preço oferecido e efetuar o pagamento do suposto valor de entrada, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), receberam recibos da GAFISA os quais demonstram que o valor a título de "entrada", na verdade, se destinava a pagar uma parcela de R$177.080,00 (cento e setenta e sete mil e oitenta reais) e outra parcela de R$ 22.920,00 (vinte e dois mil novecentos e vinte reais) à título de comissão pela compra do apartamento objeto da lide, quando, ao questionar acerca da cobrança, foi dito pela empresa ao consumidor que a comissão referia-se a corretagem.

Sobre a taxa de corretagem, no julgamento do Resp. nº 1.599.511/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, desde que observado o dever de informação consubstanciado na previsão contratual, de forma especifica, do preço global de aquisição do imóvel, destacando o valor da comissão de corretagem
.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.

CORRETAGEM.

CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR.

VALIDADE.

PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de

compra

e

venda

de

unidade

autônoma

em

regime de incorporação

imobiliária,

desde

que previamente informado o preço total

da

aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2.

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II -

CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista

no

contrato

acerca

da

transferência

desse

encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2.

Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese

1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) – grifo nosso.

No caso concreto, os apelados assinaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças (ID 4105055 - Pág. 19/22,
em 25/10/2012
, em que consta, no quadro de resumo, Item “E”, como pagamento da parcela do referido ato, o valor de R$177.080,00 (cento e setenta e sete mil, oitenta reais). A Cláusula Quarta, que trata do preço do bem negociado, assim estabelece:

4.1 PREÇO DA VENDA - O Preço total pactuado para venda e compra ora compromissada e sua forma de pagamento são o declarados nas Condições Específicas (Quadro Resumo).

4.1.1 A comissão de corretagem pela intermediação da presente compra e venda não integra o Preço.

4.1.2 O COMPRADOR é o único e exclusivo responsável pelo pagamento da comissão diretamente ao credor respectivo (a empresa imobiliária e/ou o corretor imobiliário), ajustando diretamente com este ou com aquela o valor e a forma de sua liquidação.

A apelada emitiu recibo assinado por Daniel Oliveira Ferreira (Gerente de Produtos), datado de
29/10/2012
, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), especificando que foram pagos através de dois cheques com data de
29/08/2012
nos valores de R$177.080,00 (cento e setenta e sete mil e oitenta reais) referente à parcela de ato, e de R$22.920,00 (vinte e dois mil, novecentos e vinte reais); referente à comissão, pela compra do Ap.1402, Torre Éden - Ed. Park Paradiso Condomínio Resort, situado à Av. Conselheiro Furtado, 2312 (ID 4105055 - Pág. 17).

Consta, também, dos autos (ID 4105055 - Pág. 18), recibo no valor de R$ R$22.920,00 (vinte e dois mil, novecentos e vinte reais) pagos pelos apelados a título de corretagem, assinado pelo mesmo senhor Daniel, em
29/08/2012
.

Do contexto dos autos, em especial, após leitura atenta do contrato de promessa de compra e venda mais especificamente do item E do quadro de resumo (ID 4105055 - Pág. 20/21), não há previsão, de forma discriminada, de valor a ser pago pelos autores, ora apelados a título da comissão de corretagem, logo evidencia-se o desrespeito ao princípio da informação, requisito indispensável para se considerar legal o pagamento pelo promitente-comprador da comissão de corretagem como orienta a supracitada decisão do Tribunal Superior, em sede de recurso repetitivo.

Com efeito, mostra-se suficiente a existência de cláusula genérica de transferência da obrigação no corpo do contrato, desde que acompanhado de documento - que integra a negociação - que indique a plena ciência, de sorte a configurar plena ciência dos deveres assumidos pela apelante. No caso, entretanto, os consumidores foram induzidos a pensar que, com a emissão dos cheques em 29/08/2012, estariam pagando o valor da entrada do apartamento, sendo surpreendidos com recibos exarados posteriormente, em 29/10/2012, destacando o valor da corretagem.

Desta feita, patente a irregularidade na transferência do ônus aos compradores/ora apelados, pois não foram devidamente informados previamente nem da obrigação em pagar a comissão de corretagem nem da sua quantificação, impondo-se a sua restituição como determinado pelo juízo
a quo
.

Quanto ao pedido alternativo de que o termo inicial dos juros moratórios seja a efetiva citação judicial,

cabe razão ao apelante, pois presente hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação contratual o que atrai a incidência do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para determinas o termo a quo para incidência de juros de mora a teor do art. 405 do Código Civil, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2021